Tribunal: STF
Processo: Rcl 63877
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por S M Comunicações Ltda e outros contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT 17) que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001229-93.2019.5.17.0013, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 3991 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Narram as partes reclamantes que, no processo em referência movido por Márcio Flávio de Oliveira Araújo, ora beneficiário desta reclamatória, foram condenadas ao pagamento de verbas trabalhistas decorrente de declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços, encontrando-se os autos no TST, onde aguarda o julgamento do agravo interno.



    Afirmam que a autoridade reclamada, além de distribuir o ônus da prova em desfavor das partes reclamantes, compreendeu que elas não lograram em comprovar a inexistência da alegada fraude no contrato firmado com o fim de “privar o obreiro de seus direitos trabalhistas”.



    Aduzem que



     “o Sr. Marcio Flavio de Oliveira Araújo efetivamente atuou em nome da INOVE SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA., da qual é sócio desde 2002, três anos antes de se efetivar a prestação de serviços às Reclamantes, para a prestação de serviços de representação, conforme o contrato juntado no processo ID. 8fd9abd, o qual tinha definição do trabalho específico, cláusulas de execução e pagamento determinados (Doc. 13 – Contrato de Prestação de Serviços INOVE).”



    Ressaltam que “[é] possível verificar nos autos, que em depoimento pessoal, o sócio da Sociedade Empresária INOVE, autor da Reclamação trabalhista admite a prestação de serviços por meio da empresa”.



    Entendem que 



    “[a] decisão ora reclamada, em verdade, ignora por completo a existência do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, indicando expressamente trecho da sentença que se utiliza da prestação de serviços relativa a atividade fim, como forma de desmerecer o contrato legalmente firmado”



    Prosseguem discorrendo, quanto a hipersuficiência da parte beneficiária, que



    “[o] Sr. Marcio Flavio de Oliveira Araújo não se trata de pessoa simples com pouca instrução e que poderia ser ludibriada facilmente. Ao contrário, ele detalha em sua inicial e em seu depoimento pessoal a condição diferenciada que tem no mercado de trabalho, tendo laborado anterior (1996 a 2001) e posteriormente (vinculo firmado após a rescisão do contrato com as Reclamantes) ao contrato discutido nos autos, para grandes empresas da indústria televisiva Capixaba, sempre no mesmo ramo de atividade. 



    O Sr. Marcio não é hipossuficiente. Dessa forma, tem-se como fundamento básico acerca da imposição do parágrafo único do art. 444 da CLT, o fato de que este profissional percebia remuneração significativa, porém variável que em determinados meses alcançava até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se encontrando submetido à constante subordinação do tomador do serviço. 



    Assim, não se pode presumir que um profissional experiente e habilitado seria uma parte hipossuficiente.”



    Sustentam que é



     “inegável que a relação jurídica existente entre as Reclamantes e a INOVE SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre o Sr. Marcio Flavio de Oliveira Araújo, sócio da INOVE SERVIÇOS REPRESENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, com as Reclamantes. 



    Ocorre que, apresentado o contrato de prestação de serviço celebrado e a falta de evidência de fraude em sua celebração, não há como admitir o reconhecimento de relação de emprego, ainda mais quando demonstrado que não existia o requisito da subordinação. 



    A conclusão que se pode chegar a partir dos julgados paradigmas é que a existência de contrato válido, seja terceirização, seja pejotização, ou qualquer outro que disciplina meios voltados à realização de trabalho, torna desprezível a busca da caracterização dos elementos que configuram uma relação empregatícia. 



    Assim, não há que se falar em reconhecimento de suposto vínculo empregatício em detrimento do contrato de prestação de serviço validamente celebrado sem que haja qualquer indício, muito menos qualquer prova, que demonstrem a fraude dessa inclusão. 



    Ora, haja vista a apresentação do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes, é evidente que a parte autora da presente demanda se desincumbiu de trazer provas de fato impeditivo das alegações de existência de vínculo de emprego entre a ela e o Sr. Marcio, sob pena de violação dos princípios da legalidade, da livre iniciativa, da livre concorrência, da segurança jurídica e da boa-fé. 



    Naqueles autos, ante a desconsideração do contrato celebrado apresentado e que comprova a relação empresarial entre as partes, o que efetivamente ocorreu foi o manifesto equívoco na distribuição do ônus probatório diferente da prova documental de que o Sr. Marcio não possuía vínculo de emprego”



    Requerem, assim,



    “IV. O deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da reclamação trabalhista n. Ag-AIRR - 0001229- 93.2019.5.17.0013, até o julgamento definitivo da presente reclamação;.



    (...)



    V. Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária;



    VI. Subsidiariamente ao pedido “e”, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI e 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG), mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios;”



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, S M Comunicações Ltda e outros insurgem-se contra a constituição de vínculo empregatício com Márcio Flávio de Oliveira Araújo decorrente de fraude, defendendo que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 3991 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza comercial para reger a prestação do serviço firmado com Inove Serviços Representação e Comunicação Ltda., representada pela parte beneficiária da decisão reclamada.



    Tenho que as partes reclamantes assistem razão quanto à alegada violação dos apontados julgados paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada, desconfigurando a relação contratual autônoma havida entre pessoas jurídicas, formalizada por meio de instrumento contratual (e-Doc 10, p. 52), reconheceu vínculo de emprego. Vide trecho de interesse da sentença:



    “Do conjunto probatório, extrai-se que o reclamante prestou serviços para todas as empresas do grupo econômico incluídas no polo passivo com a presença dos elementos configuradores da relação de emprego.  



    (...)



    O reclamante, enquanto diretor comercial, era o responsável por vender e coordenar toda a equipe cujo trabalho era vender inserções de publicidade nos veículos de comunicações da Rede SIM, que é de onde vem a receita do grupo econômico. Indubitavelmente, o reclamante estava inserido nos fins e objetivos sociais da empresa, que não seriam atingidos sem o seu labor.



    Além disso, da própria função exercida pelo reclamante, conclui-se que ele estava vinculado, estruturalmente, à dinâmica operacional do grupo econômico. No sistema instituído pelo grupo econômico para a consecução de sua atividade fim, acima do reclamante, havia apenas os sócios das empresas; abaixo dele, uma equipe de vendedores.



    Se ainda remanescesse alguma dúvida quanto à existência de vínculo porque a contratação se deu através da empresa do qual o reclamante é sócio, ela não subsistiria com o esclarecimento prestado pela testemunha ROLAND, que esclareceu que o reclamante não podia exercer as suas atribuições de vendas através de sua empresa (INOVE) perante as agências de publicidade, já que seria visto como concorrente. Por isso, realizava as vendas como diretor (pessoa física), pois só assim tinha legitimidade para atuar. 



    Diante disso, não há dúvida de que o contrato de prestação de serviços de ID.  8fd9abd tratou-se de fraude perpetrada pelo grupo econômico na tentativa de privar o reclamante de seus direitos trabalhistas.



    A realidade vivenciada demonstra que o reclamante prestava serviços como pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade e subordinação, além de não arcar com os custos de suas atividades, já que o grupo econômico disponibilizava toda a sua estrutura para que o trabalho fosse desenvolvido, inclusive, cedendo uma sala.



    O labor era prestado a todas as empresas do grupo econômico, concomitantemente, como indica o próprio contrato (fraudulento) de prestação de serviços celebrado entre as partes e como provado pela prova oral.”(e-Doc 13, p. 39).



    O TRT 17 manteve a sentença em acórdão assim ementado:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRESENÇA DE PRESSUPOSTOS. RECONHECIMENTO. RECURSO DA RECLAMADA. Presentes pressupostos jurídicos da relação de emprego contidos nos artigos 2º e 3º da CLT, cumpre reconhecer a existência de vínculo empregatício. Desta forma, correta a sentença. Negado provimento” (e-Doc. 34).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Esse entendimento foi recentemente sufragado na Segunda Turma do STF, nos autos da Rcl nº 57057-AgR, cuja decisão foi registrada em ata de julgamento publicada no DJe de 25/5/23.



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



     No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



     Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC."



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo nº 0001229-93.2019.5.17.0013, devendo as autoridades reclamadas procederem a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente